Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005251-95.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), Banco Santander Financiamentos (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALEXANDER AUGUSTUS MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (EMBARGADO), DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO E EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante/requerida e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

No entanto, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios opostos pela autora, uma vez comprovada a omissão apontada em relação aos prejuízos materiais sofridos pela autora, quanto ao reparo da transmissão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI-ME
opõe recurso de embargos de declaração com efeito modificativo (ID nº. 224155169), objetivando sanar suposta contradição existente no v. acórdão constante de ID nº 221875680, que proveu parcialmente o recurso de apelação cível para reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente a ação para:

- reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a ele, condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

- manter a improcedência do pedido com relação à requerida GENERAL MOTORS, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

- condenar a requerida MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME ao pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 10% sobre o valor pago pelo veículo, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da aquisição do veículo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- condenar, solidariamente, as requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

No mais, condenou as requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME e GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação, distribuído proporcionalmente entre ambas.

Alega a embargante que o acórdão recorrido é contraditório, uma vez que o laudo pericial comprova que
“durante os serviços realizados não foram identificadas alterações no módulo da ECU”.

Aduz que uma vez comprovado que quando da venda o veículo passou por inspeção junto à concessionária e não foi constatada nenhuma irregularidade, não há se falar em responsabilidade da embargante pela suposta adulteração.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos com efeito modificativo, para sanar a contradição apontada, para fins de manter a sentença que julgou improcedente a ação.

Contrarrazões aportadas no ID nº 226432697, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
opõe recuso de embargos de declaração (ID nº.

224306194), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, conforme relatado.

Sustenta a embargante a existência de julgamento extra petita, visto que o pedido da embargante se enquadra na restituição do valor pago, previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC e, não no abatimento do preço, previsto no art. 18, § 1º, III, do CDC.

Aduz que há ausência de fundamentação no acórdão, haja vista que não houve nenhum esclarecimento do porquê de não ser possível atender o pedido de anular o negócio jurídico.

Alega que não houve fundamentação sobre a existência de cadeia de consumo ou sobre como foi valorado o abatimento proporcional do preço, fixado em 10%.

Narra que o acórdão é omisso em relação à perda da garantia e aos prejuízos decorrentes de tal situação, posto que o principal prejuízo da parte embargante é justamente a perda da garantia, que resultou na negativa de reparo da transmissão do veículo.

Relata que os 10% de abatimento (aproximadamente R$ 12.000,00) determinado no voto não superam o prejuízo da própria perda da garantia do veículo e do reparo da transmissão (R$ 34.468,25).

Assevera que como não houve cobertura de garantia e o acórdão está mantendo o contrato, deveria ter sido determinada a substituição do câmbio ou reparo da transmissão do veículo.

Afirma que houve obscuridade quanto à anulação do negócio jurídico, visto que, apesar de haver menções pontuais, o acórdão não indicou de forma clara os motivos que garantem a manutenção do contrato mesmo contra a vontade da consumidora e contra o disposto no art. 18, § 1º do CDC.

Discorre que o acórdão é omisso em relação às perdas e danos sofridos pela embargante e quanto à existência de cadeia de fornecimento, especialmente quanto ao Banco Santander e a GM, uma vez que tais empresas participaram e lucraram com o negócio jurídico discutido nos autos.

Declara que houve omissão e obscuridade em relação à responsabilidade da GENERAL MOTORS e GRAMARCA, visto que o acórdão não indica porque a GENERAL MOTORS e GRAMARCA não respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços.

Expõe que há falta de razoabilidade e proporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Banco Santander e GENERAL MOTORS, tendo em vista que o valor arbitrado ficará aproximadamente no mesmo patamar da indenização material arbitrada para a recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para fins de suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 225537660 e 225563166, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Consoante apontado pela requerida/embargante
MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME,
o acórdão é contraditório, uma vez que não fora constata nenhuma irregularidade quando da venda do veículo, razão pela qual não há se falar em responsabilidade da embargante pela suposta adulteração.

Ao contrário do que alega a requerida, ora embargante, a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados, especialmente o laudo principal e complementar no ID nº 209368847 e 209368877, que a adulteração do hodômetro do veículo se trata de vício oculto ocorrido antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante. Vejamos:

Ainda, concluiu o expert que quando o veículo foi adquirido, este foi encaminhado à Concessionária para identificação de inconsistências, sendo por ele informado que estava apto para trafegabilidade. Vejamos (ID nº 209368877):

Infere-se, pois, que a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

A falha na prestação dos serviços das requeridas se deu justamente por não terem feito análise mais acurada a fim de identificar, já na primeira revisão, o vício oculto do veículo.

Tanto é verdade que a prova testemunhal produzida pela requerida só confirma a falha na prestação dos serviços, visto que ao ser ouvida em juízo, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ANDERSON CUNHA DORNELE afirmou que não foi feito nenhum laudo pericial no veículo antes da venda pela própria requerida MUNDIAL (ID nº 209368908).

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação a tal adulteração, tenho que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante à respectiva quilometragem, mormente porque ainda se encontrava no prazo de garantia.”
(ID nº 221875680)

Dessa forma, não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a decisão não corresponder exatamente às expectativas da embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação, não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, não há qualquer necessidade de acolhimento desses embargos.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela autora/embargante
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA.

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão em relação às perdas e danos. Isto porque, apesar de reconhecer o defeito oculto no veículo da autora, bem como reconhecer a reponsabilidade das requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA e GRAMARCA VEICULOS, pela falha na prestação dos serviços, o acórdão não se pronunciou sobre os prejuízos materiais sofridos pela autora, quanto ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25.

Assim, considerando a omissão no julgado quanto aos prejuízos materiais sofridos pela autora, quanto ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25, conforme orçamento de ID nº 209368703, os embargos merecem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada.

Em relação aos demais pontos trazidos pela embargante, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatia e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Desta feita,
acolho

parcialmente
os embargos de declaração com efeitos infringentes da autora a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão, a fim de condenar as requeridas
MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME
e GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento de perdas e danos, relativo ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

No mais, rejeito os embargos de declaração da requerida MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024